Tribunal: TJSP
Processo: 1041778-60.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Apelação. Obrigação de fazer. Autor que teve seu pedido de justiça gratuita indeferido por decisão proferida em agravo de instrumento. Ausência de recolhimento do valor do preparo. Desnecessidade de prévia intimação para recolhimento do valor das custas do preparo dada a anterior decisão proferida pela mesma Turma julgadora. Postura processual do autor que beira a má-fé. Ademais, o recurso

Ementa:
Apelação. Obrigação de fazer. Autor que teve seu pedido de justiça gratuita indeferido por decisão proferida em agravo de instrumento. Ausência de recolhimento do valor do preparo. Desnecessidade de prévia intimação para recolhimento do valor das custas do preparo dada a anterior decisão proferida pela mesma Turma julgadora. Postura processual do autor que beira a má-fé. Ademais, o recurso versaria apenas sobre o valor fixado da verba honorária sucumbencial, o que impõe o recolhimento do preparo. Exegese do art. 99, §5o, CPC. Deserção do recurso. Recurso não conhecido.